Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737876-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: REGINA CEZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra a decisão de ID: Num. 210110772 dos autos da origem – proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0719194-67.2023.8.07.0001, indeferiu a penhora de salário, diante da interpretação restritiva do § 2o do art. 833 do CPC e, por consequência, determinou a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC. O agravante/exequente alega que restaram frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens da parte devedora, incluindo a dívida principal e os honorários advocatícios arbitrados na sentença. Destaca que, conforme extrato obtido no Portal da Transparência, a agravada/executada é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, percebendo de duas fontes, uma no valor líquido mensal de R$ 5.255,36 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) e outra no valor de R$ 1.144,96 (um mil cento e quarenta e quatro reais e nove e seis centavos), totalizando assim uma renda média líquida mensal de R$ 6.400,32 (seis mil e quatrocentos reais e trinta e dois centavos). Aduz ser possível a penhora de salário do devedor em percentual não superior a 30%. Menciona que a dívida totaliza a quantia de R$ 5.450,62. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja determinada a penhora de até 30% do valor líquido da remuneração da parte devedora. Preparo recolhido no ID: Num. 63846554 e 63846552. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em uma análise inicial, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, é patente o entendimento sobre a imprescindibilidade das verbas de caráter salarial para a manutenção das condições mínimas de subsistência do cidadão, sendo justificada, nesses casos, em razão do princípio da dignidade da pessoa. Por esse motivo que o diploma processual civil estabelece em seu art. 833, inc. IV, que os vencimentos provenientes do trabalho pessoal, destinados ao sustento do ente familiar, possuem natureza alimentar e, por tal motivo, se tornam impenhoráveis. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração da parte devedora não prejudicará o mínimo existencial, dado o valor total da remuneração líquida da agravada que fora trazido pela exequente. Diante disso, entendo que a penhora de qualquer percentual da remuneração da executada é capaz de lhe causar sérios danos, comprometendo a sua subsistência e de sua família. Registre-se, por oportuno que mesmo a verba decorrente de honorários advocatícios não se equipara à pensão alimentícia. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão interlocutória, na fase de cumprimento de sentença, para possibilitar a penhora de restituição de imposto, a fim de pagar honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 2.A Corte Especial possui o entendimento de que: "10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp n.o 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020) 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.897.545/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) Portanto, ainda que a dívida também seja constituída por honorários advocatícios, não há que se falar, no caso concreto, na aplicação do § 2° do art. 833 do CPC. Logo, não há probabilidade do direito. Ademais, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a decisão combatida não é ilegal, além de que o seu afastamento pode afetar diretamente a dignidade da parte agravada, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador